Tribunal: TJBA
Processo: 8048926-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048926-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOEL ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A RELAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVI
DO
.

I. Caso em exame.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou a competência para uma das Varas Cíveis, por entender que a relação entre o Agravante e a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS, não caracteriza relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão.

A controvérsia recursal versa sobre a natureza jurídica da relação entre a ANAPPS e seus associados, questionando se esta se enquadra como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, para explicar a manutenção do processo na Vara de Relação de Consumo.

III. Razões de decisão.

A ANAPPS é uma entidade associativa sem fins lucrativos, que presta serviços exclusivamente aos seus associados, com base em estatuto próprio, sem inserção no mercado de consumo.

As contribuições associativas não configuram pagamentos de serviços oferecidos no mercado, mas são derivadas do vínculo associativo voluntário.

Conforme entendimento consolidado, para configurar relação de consumo, é necessária a existência de assimetria entre fornecedor e consumidor, o que não se verifique em associações civis que prestam atividades estatutárias a seus membros.

A Decisão de 1º Grau reconheceu corretamente a incompetência absoluta e declinou para as Varas Cíveis, em consonância com os dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Não se caracteriza a relação de consumo entre Associação Civil e seus Associados, quando os serviços prestados são restritos aos membros e regidos por estatuto associativo, sem inserção no mercado de consumo."

"As contribuições associativas não configuram pagamentos por serviço, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 64, § 1º; CDC, art. 2º e 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8048926-21.2024.8.05.0000
, em que é Agravante

JOEL ALVES BARBOSA
e
A
gravad
a

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.